Tribunal: TJMT
Processo: 1007981-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007981-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), HELIO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 459.195.771-34 (AGRAVADO), PAULO CESAR FURLANETTO JUNIOR - CPF: 063.199.579-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL –

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESCABIMENTO –

APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
– PROCEDIMENTO COMUM – PRECEDENTE DO STJ

– DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
Banco do Brasil
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos
no 1000649-51.2022.8.11.0015, que deferiu o cumprimento de sentença mediante liquidação, por arbitramento.

Inconformada, insurge-se a instituição bancária sustentando o equívoco da decisão recorrida, vez que recebeu o feito como liquidação por arbitramento em desconformidade com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.

Diz que é necessária liquidação prévia, de acordo com rito previsto no art. 509, II c.c art. 511 do CPC, porque a ação coletiva não ostenta eficácia executiva, necessitando de prévia liquidação, que não se pode dar por simples cálculos aritméticos.

No ponto, alega que a sentença proferida em ação coletiva não identifica os mutuários, e não aponta o valor devido, de sorte que fica evidente a necessidade de ser provado esse fato novo, a fim de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, e apenas após a definição da titularidade do direito, exigibilidade do valor devido, é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença.

A antecipação da tutela recursal foi deferida no Id n. 126589655, para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada.

Informações coligidas pelo magistrado a quo no Id n. 126750656, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado, como certificado no Id n. 130625177.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n° 0008465-28.1994.4101.3400 (ACP 94.0008514-1) na qual foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% , ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n° 8.088/90).

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que determinou o processamento do cumprimento da sentença, mediante liquidação por arbitramento. Questiona a necessidade da liquidação prévia do julgado, de acordo com rito comum previsto no art. 509, II c.c art. 511 do CPC, porque a ação coletiva não ostenta eficácia executiva, necessitando de prévia liquidação, que não se pode dar por simples cálculos aritméticos.

O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis,
devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada
.

Assim é que, atento aos limites restritos dessa espécie recursal, entendo que não agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
, ao receber o cumprimento de sentença, pelo procedimento da liquidação por arbitramento,

porquanto, em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF, notadamente quando não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, como sói o caso em mesa, onde se requer a execução de cédula de crédito bancário, mesmo

não demonstrada a titularidade do direito, porque não apresentado o título, o que requer preliminarmente o procedimento liquidatário, afim de corroborar que o exequente tinha conta bancaria na instituição na época dos planos econômicos, no
caso, no período de março/90, o valor da prestação a ser executada, para, então, habilitar à tutela executiva.

A propósito:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.

2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. 3. Embargos de divergência não providos”
. (EREsp 1705018/DF, 2a Sessão.

Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, J. 10.02.21).

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE RECEBE O PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO PELO RITO DO ARBITRAMENTO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O RITO DA LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado. Precedente STJ.

Na hipótese, o Juiz recebeu a liquidação pelo rito por arbitramento, quando o correto seria receber o pedido da liquidação pelo procedimento comum, conforme entendimento do STJ. Diante disso a reforma da decisão se impõe para determinar que a liquidação de sentença tramite pelo procedimento comum”.

(RAI n.

1005706-95.2022.8.11.0000, 2a Câmara Direito Privado.

Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 08.06.22 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – INADEQUAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR PELO RITO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum (artigo 509, II), a fim de permitir a arguição de fatos novos, bem como assegurar a ampla defesa e o contraditório”.
(RAI n. 1002549-17.2022.8.11.0000, 4a Câmara Direito Privado. Rel. Desa.

Serly Marcondes Alves, J. 24.03.22 - negrite)

Desta feita, ser reformada a decisão a quo , para que a liquidação tramite pelo procedimento comum.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022